Tribunal: TJPA
Processo: 0010586-24.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010586-24.2017.8.14.0006

APELANTE: WENDELL GURJAO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME. C/C ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PORTE DE ARMA DE FOGO E FURTO. RÉU QUE MATOU A VÍTIMA, AGENTE DA POLÍCIA MUNICIPAL PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO E FURTO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES. PROTESTO POR NOVO JÚRI. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não cabe a anulação da condenação por protesto por novo júri por ser contrário à prova dos autos, uma vez que as provas colhidas, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas demonstram com firmeza e convicção ter sido o recorrente quem matou a vítima para assegurar vantagem por crime de roubo praticado momentos antes do assassinato;

2.

Dosimetria da pena: vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime com fundamentação idônea, servindo de suporte para a pena-base aplicada;

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

COMARCA: 2.ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WENDELL GURJÃO DA CUNHA

WALBERT PANTOJA DE BRITO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WENDELL GURJÃO DA CUNHA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 157, § 2.º II, e art. 155, § 4.º, IV, do Código Penal.

Segundo a peça introdutória, no dia 20 de junho de 2017, por volta das 06h15min, no Conjunto Verdejante, bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua, o recorrente, juntamente com seu irmão Weverton Gurjão da Cunha, também acusado, subtraíram, mediante grave ameaça um aparelho celular. Marca Nokia Asha 202, cor preta, pertencente à vítima Lilian Mascarenhas de Oliveira.

Naquele momento, a vítima estava caminhando em direção a uma parada de ônibus, quando foi abordada pelo recorrente e seu irmão, também denunciado, aonde, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver, anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima passasse seu aparelho de telefonia móvel, caso contrário, a matariam. De posse da
res furtiva
, empreenderam fuga em uma bicicleta na direção da avenida Osvaldo Cruz. Ocorrido o fato, a vítima, com o objetivo de acionar uma viatura policial, solicitou ajuda a um guarda municipal de nome Jadson Renan Moreira Teixeira que passava no local, acompanhado de um popular. Que seguiu na motocicleta dele na avenida, momento em que, duas quadras depois, a vítima avistou o recorrente e seu irmão saindo de outra rua, nas proximidades do fato.

A vítima solicitou ao guarda que parasse o veículo, pois estava com medo que eles a reconhecessem, e após descer da motocicleta, percebeu que os guardas seguiu em direção aos denunciados.

Ressalte-se ainda, que a vítima soube através de populares que o guarda foi alvejado com disparos de arma de fogo pelos denunciados que cometeram o assalto contra esta, e que estava caído no chão agonizando. A vítima do roubo Lilian Mascarenha ao chegar ao local informado pelos populares, verificou a veracidade dos fatos e presenciou a evolução do óbito da vítima Jadson Renan Moreira Teixeira.

O recorrente Weverton Gurjão da Cunha e o denunciado Wendell Gurjão da Cunha não prestaram depoimento perante a autoridade policial, porém, ocorreu o Auto de Qualificação Indireta.

Por essa razão, foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso I, do CPB requerendo, ainda, que fossem os autos remetidos à uma das varas do tribunal do júri daquela comarca para averiguar a prática do crime de homicídio.

Durante as investigações constatou-se que o acusado Weverton Gurjão da Cunha faleceu, sendo requisitado o laudo necroscópico definitivo junto ao Centro de Perícias Técnicas Renato Chaves.

A denúncia foi recebida em face do recorrente e do seu irmão. Foi determinado a citação de ambos (ID 10179253 – Págs. 124-125).

Juntada de laudo necroscópico (ID 10179253 – Págs. 140-141).

Decisão interlocutória declarando a incompetência do Juízo da 2.ª Vara Criminal e determinando a remessa dos autos para o Tribunal de Juri.

Aditamento da peça de acusação denunciando o recorrente Wendell Gurjão da Cunha nos crimes tipificado nos art. 157, § 2.º, I, c/c art. 121, § 2.º, V e VII e art. 155, § 4.º, IV, ambos do CPB.

Recebimento do aditamento da denúncia (ID 10179254 – Pág. 152).

Sentença extinguindo a punibilidade pela morte em face de Weverton Gurjão Cunha (ID 10179256 – Pág. 176).

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender que há prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o Réu pelo crime de homicídio qualificado, roubo majorado pelo concurso de pessoas e furto qualificado (art. 121, § 2.º, V e VII, art. 157, § 2.º, I e art. 155, § 4.º, IV, todos do CPB (ID 10179343 – Pág. 466-478).

O Réu foi submetido ao Tribunal do Júri e condenado pela prática de homicídio qualificado, roubo majorado e furto qualificado (ID 10179367 – Págs. 656-660), tendo recorrido contra tal decisão, pugnando pela reclamando por sua anulação para que novo julgamento seja realizado; no mérito, requer a revisão da dosimetria da pena com a redução da pena (ID 10179369 – Pág. 675-683).

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 10179370 – Pág. 685-691).

O D. Procurador de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo, em razão da matéria preliminar estar prejudicada e a dosimetria da pena estar bem fundamentada (ID 10738765 – Págs. 699-707).

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – ALÍNEA “D”, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP.

No mérito, o Apelante defende julgamento contrário às provas dos autos e redução da pena.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

No presente caso, o Réu optou pelo julgamento contrário às provas dos autos.

Analisando o contexto fático-probatório constante nos presentes autos, verifica-se que a defesa não esmiuça os motivos fáticos da irresignação, limitando-se a apontar apenas foi ouvida uma única testemunha e que está não presenciou os fatos
.

No entanto, em que pese a defesa se esforçar para tentar alcançar a absolvição do Réu, esbarra a tese na existência de provas que embasaram a decisão dos jurados, o que impede a anulação pleiteada.

Compulsando os autos, verifico o depoimento da vítima e das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo ratificam a acusação, senão vejamos:

A vítima Lilian Mascarenha de Oliveira, assim narrou em Juízo – ID 10179357:
“
Que estava saindo de sua casa rumo ao trabalho, por volta das 06h00min, em direção à parada de ônibus; quando Wendell a abordou; que estava armado com uma arma de fogo, nervoso, e a ameaçou de morte, caso não lhe passasse o celular; (...) que entregou o celular a Wendell; que depois de entregar o celular, o acusado a mandou correr e disse que ia dar um tiro na sua cabeça; que momentos depois avistou dois guardas municipais em uma motocicleta; que essas pessoas a ajudaram; que pediu a essas pessoas que a levassem a um local para prestar ocorrência; que subiu na moto do guarda municipal; que posteriormente cruzaram com os acusados, tendo estes a reconhecido; que neste momento pediu para descer da moto; que os guardas seguiram; que os criminosos pensaram que os guardas estavam o perseguindo, e dispararam contra os agentes; que quando ainda estava na parada de ônibus onde os guardas lhe deixaram ficou sabendo que haviam assassinado um rapaz duas ruas acima do local onde estava. Que quando chegou viu um dos guardas agonizando, que a bicicleta que o acusado usava no momento do crime estava no local onde o guarda foi baleado (...)”. (trecho extraído da mídia de disco).

O depoimento da vítima foi corroborado pelo depoimento de Lucas Solidade Lima que depôs perante a autoridade policial – ID 10179246 – Pág. 14, e assim declarou:
“
Que avistou quando o meliante furtou a arma de fogo do agente JADSON RENAN MOREIRA TEIXEIRA, e que após o furto, o acusado se evadiu mata adentro do Utinga (...) que se aproximou de JADSON, que estava ferido, que o reconheceu como guarda municipal e junto com outros populares socorreram o mesmo, ligando para o SAMU, CIOP e Bombeiros
.” (trecho extraído dos autos)

Tais depoimentos não podem ser ignorados, pois trata-se de pessoas diretamente ligadas aos fatos, e seu testemunho é de primordial importância para o deslinde da questão.

Assim, a versão sustentada pelo acusado restou isolada nos autos, pois não foi produzida nenhuma contraprova por parte da defesa.

Denota-se, portanto, que a palavra do acusado não pode ter a credibilidade necessária para embasar a anulação do julgamento, até porque, pelo que se pode retirar dos depoimentos testemunhais, o Apelante executou o crime e ao que tudo indicou sua versão é isolada.

Há de se destacar que a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada
quando a tese adotada não possui qualquer respaldo nas provas dos autos
, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

A relativização, portanto, do princípio da soberania do veredicto não se sustenta no presente caso, daí porque se deve manter a decisão colegiada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequencias do crime. Ressalte-se que o apelante requer que seja redimensionada apenas quanto a pena-base aplicada para o crime de homicídio qualificado. Vejamos a dosimetria realizada:

Analisando os vetores impugnados:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor está bem fundamentado, pois este crime foi cometido para assegurar o produto de outro. Logo, a valoração da circunstância será mantida.

b)

Quanto aos
motivos
do crime, não se trata de motivação que extrapola o próprio tipo penal. Matar outrem para garantir a impunidade do delito patrimonial anteriormente perpetrado é fundamentação idônea de modo a garantir a manutenção da valoração.

c)

Quanto às
circunstâncias
do delito, destaco que também se encontra bem fundamentada na sentença.
Sobre as circunstâncias do crime
Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

Conforme destacado na sentença, a maneira de agir do recorrente que atirou na vítima, policial municipal, simplesmente porque este queria sair impune do crime de roubo que outrora praticara é censurável. O tiro atingiu a região da axila e alojou-se na sexta vertebra, causando-lhe hemorragia interna sendo fundamentação idônea a manter a valoração produzida pelo magistrado
a quo.

d)

No que concerne às
consequências
do crime, o Magistrado
a quo
classificou como reprovável considerando que a vítima deixou filhos. As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96).

No caso presente, as consequências apontadas pelo juiz primevo destaca que a vítima deixou filhos menores possuem fundamentação idônea pois
“a morte da vítima que deixou filhos órfãos, ensejando o desamparo dos filhos menores de idade, poderá ser valorado negativamente como consequência do crime, haja vista que tal componente não se constitui num elemento inerente ao tipo penal do homicídio (STJ, AgRg no REsp 1616691/TO).
SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 170). A justificativa apresentada não é inerente ao tipo penal, razão pela qual
mantenho esse vetor.

Conclui-se, portanto, que os vetores foram corretamente fundamentados na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2023